Tribunal: TJDFT
Processo: 0705806-51.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705806-51.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CASSIUS MACIEL LAGE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Embargado (Distrito Federal) sobre os fatos narrados na petição constante do ID 26893092, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília, 30 de junho de 2021.